Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução em cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor executado em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor executado em excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil permite embargos de declaração para suprir omissão quando a decisão judicial não se manifesta sobre questões que deveriam ser analisadas de ofício ou a requerimento das partes.
4. No caso, a embargante havia solicitado expressamente a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor executado em excesso. 4.1. Embora o acórdão tenha reconhecido o excesso de execução, não se manifestou sobre o pedido de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, configurando omissão.
5. Em casos de acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, como no caso, o exequente, que deu causa ao incidente, deve responder pelos honorários advocatícios. 5.1. Este entendimento se baseia no princípio da causalidade. 5.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários advocatícios sobre o valor executado em excesso. 5.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixar os honorários de sucumbência em favor da parte executada, no valor equivalente a 10% sobre o excesso de execução que for apurado.
Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado quando houver reconhecimento de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao excesso de execução.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, inciso II, e 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: (AgInt no REsp no 2.096.476/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE: 12/9/2024); (AgInt no REsp no 1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 13/12/2022); (AgInt no REsp no 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/2/2022).
2) TJDFT: (07190763120228070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2023); (0717443-58.2017.8.07.0000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/9/2018).